Tribunal: STM
Processo: 7000074-05.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 299 DO CPM. DESACATO A MILITAR. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELO TIPO PENAL. VIOLAÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O conjunto probatório produzido no Inquérito e, em especial, na fase processual confirma a autoria e a materialidade delitivas, não restando dúvidas de que a Acusada desacatou a Oficial que estava no exercício de sua função.
As ofensas dirigidas à Oficial demonstram a clara intenção de menoscabar a militar do Exército, atingindo a própria dignidade da função militar por ela exercida. A Acusada, portanto, agiu dolosamente, diante do inegável propósito de insultar a Tenente que, sabidamente, encontrava-se no exercício de função de natureza militar.
A conduta da Apelante violou gravemente os bens jurídicos tutelados pelo tipo penal previsto no art. 299 do CPM, abalando o prestígio e a dignidade da função militar, em prejuízo do normal funcionamento da Instituição e da atividade castrense.
Negado provimento à Apelação. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000074-05.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: TEREZA CRISTINA CARVALHAL FERREIRA
ADVOGADO(A): WILSON FERNANDES MATIAS (OAB RJ214685)
ADVOGADO(A): TAMISA DA SILVA PINTO (OAB RJ230986)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000074-05.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: TEREZA CRISTINA CARVALHAL FERREIRA
ADVOGADO(A): WILSON FERNANDES MATIAS (OAB RJ214685)
ADVOGADO(A): TAMISA DA SILVA PINTO (OAB RJ230986)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 299 DO CPM. DESACATO A MILITAR.
AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. BENS
JURÍDICOS TUTELADOS PELO TIPO PENAL. VIOLAÇÃO. APELO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O conjunto probatório produzido no Inquérito e, em especial, na fase processual confirma a
autoria e a materialidade delitivas, não restando dúvidas de que a Acusada desacatou a
Oficial que estava no exercício de sua função.
As ofensas dirigidas à Oficial demonstram a clara intenção de menoscabar a militar do
Exército, atingindo a própria dignidade da função militar por ela exercida. A Acusada,
portanto, agiu dolosamente, diante do inegável propósito de insultar a Tenente que,
sabidamente, encontrava-se no exercício de função de natureza militar.
A conduta da Apelante violou gravemente os bens jurídicos tutelados pelo tipo penal previsto
no art. 299 do CPM, abalando o prestígio e a dignidade da função militar, em prejuízo do
normal funcionamento da Instituição e da atividade castrense.
Negado provimento à Apelação. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Dr JOSÉ COÊLHO
FRREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo defensivo, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença recorrida.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída de TEREZA
CRISTINA CARVALHAL FERREIRA contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da
Justiça da Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM que, nos autos da APM nº 7000779-
41.2022.7.01.0001/RJ, condenou a referida Ré à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela
7000074-05.2024.7.00.0000
40001363434 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prática do crime previsto no art. 299 do CPM (desacato a militar), com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicial
aberto para eventual cumprimento da pena.
Em 10/10/2022, o Ministério Público Militar, com atuação na 2ª Auditoria da 1ª
CJM, ofereceu Denúncia (Processo Originário - PO [APM nº 7000779-41.2022.7.01.0001],
evento 1, INIC1) em desfavor da civil TEREZA CRISTINA CARVALHAL FERREIRA,
como incursa no art. 299 do CPM.
Narra a Exordial Acusatória que, in verbis:
“[...] No dia 06 de abril de 2021, no Posto de Geração de Direitos, da Seção de Inativos e
Pensionistas do Exército, da 1ª Região Militar, organização militar (OM) sediada na cidade
do Rio de Janeiro, a denunciada TEREZA CRISTINA CARVALHAL FERREIRA, agindo com
vontade livre e consciente, desacatou por meio de palavras ofensivas e depreciativas ditas em
tom de voz elevado e mediante gesto físico agressivo, a Primeiro-Tenente Elaine Christina
Borges Gonçalves, que estava no exercício de suas atribuições na referida OM.
Segundo se apurou no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000570-09.2021.7.01.0001, por
volta de 10h40min, a denunciada estava sendo atendida pela Terceiro-Sargento Vanessa de
Oliveira da Silva Azevedo com vistas à obtenção de auxílio-funeral, quando passou a se
comportar de forma alterada, desrespeitosa e exasperada com a graduada, na frente de
diversos outros militares e civis que se encontravam no local, tudo porque não portava
documento necessário para dar entrada no requerimento do referido benefício e não aceitava
a informação a ela prestada, de que não era possível protocolar o pedido sem esse documento,
sendo necessário retornar outro dia para trazer tal documentação (identidade do marido
falecido).
A Primeiro-Tenente Elaine, que estava atendendo outras pessoas ao lado, no posto de
atendimento de auxílio-funeral, percebeu o referido comportamento desrespeitoso e alterado
da denunciada, e dado o desconforto da situação gerada por TEREZA CRISTINA no ambiente
e a indelicadeza dela para com a militar, interrompeu o atendimento e dos demais militares, e
passou informações de sua mesa à Sargento Vanessa, que havia pedido sua ajuda.
Tendo em vista que a agressividade e o tratamento ríspido de TEREZA CRISTINA continuava,
a Primeiro-Tenente Elaine, atendendo a novo pedido de auxílio, dirigiu-se até a mesa da
Sargento Vanessa e se predispôs a tentar orientar a denunciada.
Após explicar novamente que não era possível dar entrada no requerimento sem a
documentação necessária, a denunciada continuava a agir de forma desrespeitosa e grosseira,
e a retrucar as orientações, passando a afrontar dessa vez a Tenente Elaine, de modo que a
oficial teve que utilizar palavras de ordem e solicitar a presença do Capitão Ronald, que
estava respondendo pelo expediente na ocasião.
Em seguida, enquanto acionava o referido capitão, a denunciada, agindo com o intuito de
afrontar a Tenente Elaine, disse em voz alta, por duas vezes, que ela, Tenente Elaine era
‘metida a besta’ e que ‘pode descer o general que vou falar da mesma forma’, causando-lhe,
no ambiente de trabalho, constrangimento e vergonha perante os subordinados que ali
trabalhavam.
A oficial advertiu a denunciada que caso continuasse com o comportamento hostil seria
obrigada a chamar a Polícia do Exército e mesmo assim, TEREZA CRISTINA continuou a lhe
desafiar.
7000074-05.2024.7.00.0000
40001363434 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sequência, o Capitão Ronald compareceu e dirigiu-se à mesa de atendimento da Sargento
Vanessa, quando então TEREZA CRISTINA, de forma exaltada, sem permitir o conhecimento
dos fatos pelo oficial, iniciou nova afronta à Tenente Elaine ao dizer-lhe as seguintes
palavras: ‘você é muito folgada’ e ‘quem você pensa que é com essa fardinha?’, chegando ao
ponto de segurar sua mão direita (da Tenente Elaine) de forma brusca e violenta e a dar um
tapa na referida mão, deixando-a marcada, sendo repreendida imediatamente pelo capitão,
que teve que intervir para impedir novas agressões físicas à militar ofendida.
Diante de tal situação vexatória e em estado emocional abalado, a Primeiro-Tenente Elaine
foi conduzida pela Sargento Vanessa Azevedo ao refeitório do quartel, onde bebeu um copo de
água para se acalmar.
Após alguns instantes, ao retornar à sua mesa de trabalho, a Tenente Elaine foi informada
pelo senhor Wesley Jean Botelho da Costa, que estava sendo atendido por ela antes do fato,
acerca da ameaça à sua integridade física feita pela denunciada em voz alta, no sentido de
que ‘daria na sua cara’ (na cara da ofendida Tenente Elaine), e que ele, Wesley, gravou o
áudio de todo o episódio e dispôs a entregar-lhe uma cópia da mídia.
A gravação dos áudios dos fatos ora narrados encontram-se no evento 11, anexo 3, do referido
IPM.
O comportamento hostil, agressivo e desrespeitoso da denunciada causou não apenas a
interrupção do regular funcionamento dos trabalhos no referido posto de atendimento, como
também afrontou a autoridade de militar que estava no exercício de suas atribuições,
ofendendo a dignidade de sua função na frente de usuários do serviço e de colegas de trabalho
que estavam no local e que a tudo presenciaram.
Infere-se, portanto, que a denunciada TEREZA CRISTINA CARVALHAL FERREIRA, agindo
com consciência e vontade, desacatou a militar Primeiro-Tenente do Exército Elaine Christina
Borges Gonçalves, que estava em função de natureza militar, no Posto de Geração de Direitos,
da Seção de Inativos e Pensionistas do Exército, da 1ª Região Militar, de modo que está
incursa no artigo 299 do Código Penal Militar combinado com (c/c) art. 9º, inciso III, alínea
‘b’, do mesmo Código.
[...].”
Constam dos autos do IPM nº 7000570-09.2021.7.01.0001 os seguintes
documentos, entre outros:
- Solução do Inquérito Policial Militar (IPM, evento 1, IPM2, fls. 2/3);
- Relato da ocorrência, entregue pela Ofendida ao Encarregado do IPM (IPM,
evento 1, IPM2, fls. 51/66);
- Relatório do IPM (IPM, evento 1, ANEXO3, fls. 21/29);
- Áudios gravados pela testemunha Sr. Wesley Jean Botelho Da Costa no dia
dos fatos (IPM, evento 11, ANEXO2/3);
- Diligência de reinquirição da Indiciada, com juntada de declaração e
documentos (IPM, evento 60, ANEXO2, fls. 18/54).
A Denúncia foi recebida em 13/10/2022 (PO, evento 1, RECDEN2).
A Ré foi citada em 20/10/2022 (PO, evento 9).
7000074-05.2024.7.00.0000
40001363434 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Audiência de Instrução realizada em 7/2/2023 (PO, evento 24, ATA1),
foram ouvidas a OFENDIDA (PO, evento 23, VIDEO2/5) e as Testemunhas arroladas pelo
MPM: VANESSA DE OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO (PO, evento 23, VIDEO6/7),
CLÁUDIA VALÉRIA RAMOS (PO, evento 23, ÁUDIO8) e WESLEY JEAN BOTELHO
DA COSTA (PO, evento 23, VIDEO9).
A Defesa não arrolou testemunhas (PO, evento 33).
A Acusada foi interrogada em 29/6/2023 (PO, eventos 45 e 46, ATA1).
Na fase do Art. 427 do CPPM, o MPM requereu, caso o Juízo entendesse
possível, a designação de sessão para formular proposta de suspensão condicional do
processo à Acusada (PO, evento 50). A Defesa, a seu turno, nada requereu (PO, evento 56). O
pedido ministerial foi indeferido pelo Magistrado a quo (PO, evento 58).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu “a condenação de TEREZA
CRISTINA CARVALHAL FERREIRA como incursa no artigo 299 do Código Penal Militar”
(PO, evento 61).
Em Alegações Escritas (PO, evento 71), a Defesa requereu a absolvição da
Acusada, por ausência de dolo. Na hipótese de condenação, requereu a aplicação de pena no
mínimo legal, tendo em vista a primariedade da agente e a ausência de circunstâncias
agravantes e causas de aumento de pena; a aplicação da redução máxima prevista no art. 30,
II, do CPM, dada a total ausência de prova nos autos da prática de alguma ilicitude penal; e,
por fim, a suspensão condicional da pena.
Em Sentença proferida em 4/12/2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM condenou a Acusada TEREZA CRISTINA
CARVALHAL FERREIRA à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime
previsto no Art. 299 do Código Penal Militar (desacato a militar), concedendo-lhe o benefício
da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, estabelecido o regime
inicialmente aberto para eventual cumprimento da reprimenda e reconhecido à Acusada o
direito de recorrer em liberdade (PO, evento 84).
A Sentença transitou em julgado para o MPM (PO, evento 98). A Defesa,
intimada em 15/12/2023, interpôs tempestiva Apelação em 23/1/2024 (PO, eventos 94 e 97),
recebida pelo Juízo a quo em 25/1/2024 (PO, evento 100).
Em suas Razões (Evento 1, RAZAPELCRIM2), a Defesa argui que a conduta
da Sra. TEREZA decorreu de uma reação à ação da Ten ELAINE, aduzindo que houve uma
exaltação da Acusada, em momento de extrema sensibilidade, devido ao tratamento recebido
na repartição militar. Aponta que o fato não se enquadra como crime de desacato, uma vez
que não houve dolo de afrontar a autoridade militar.
Argumenta a Defesa que nos áudios anexados aos autos não seria possível
identificar, em razão do falatório ocorrido no ambiente, de quais partes emanavam as falas
proferidas em tom de voz elevado. Acrescenta, no que toca à versão apresentada pela
Ofendida e pelas Testemunhas, que causa perplexidade a narrativa de como uma civil, de
baixa estatura, teria conseguido, supostamente, agredir a Tenente, dentro do ambiente militar,
com inúmeros militares presentes, sem que tenha ocorrido a sua prisão.
7000074-05.2024.7.00.0000
40001363434 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pontua que, em nenhum momento, a Acusada teria proferido palavras ofensivas
ou desrespeitosas à Tenente, reiterando que a Acusada apenas foi reativa ao tratamento que
estava recebendo da militar, que, a seu dizer, teria criado diversos obstáculos para a
conclusão do seu atendimento.
Esclarece a Defesa que para a configuração do crime de desacato é necessário o
dolo específico do agente, consistente “na vontade de ofender, humilhar, causar vexame e
menosprezar o funcionário em razão de suas funções, de modo que não basta a enunciação
de palavras ofensivas proferidas em momento de raiva ou de exaltação”. Nesse fio, discorre
que, no caso em tela, jamais houve a intenção de desrespeitar a autoridade militar, eis que,
muito pelo contrário, tudo o que a Sra. TEREZA clamava era por respeito no seu
atendimento.
Ao fim, postula a combativa Defesa: pela absolvição da Acusada TEREZA
CRISTINA CARVALHAL FERREIRA, por ausência de dolo. Caso a condenação seja
mantida, requer a aplicação da pena no mínimo legal, em razão da primariedade da agente e
da ausência de circunstâncias agravantes e causas de aumento de pena; a aplicação da
redução máxima prevista no art. 30, II, do CPM, dada a total ausência de prova nos autos da
prática de alguma ilicitude penal; e, por fim, a suspensão condicional da pena na forma do
art. 606 do CPPM.
O MPM, em Contrarrazões (Evento 1, CONTRAZAP4), rechaçou as teses
defensivas e pugnou pela manutenção da Decisão de 1º grau que condenou a Acusada
TEREZA CRISTINA CARVALHAL FERREIRA à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela
prática do crime previsto no art. 299 do CPM (desacato a militar).
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria Judiciária, em relação à
Civil TEREZA CRISTINA CARVALHAL FERREIRA (Evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
manifestou-se “pelo desprovimento do vertente Apelo Defensivo, para que seja mantida in
totum a Sentença condenatória proferida pelo Magistrado a quo” (Evento 7).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Entretanto, em que pese o esforço argumentativo, não assiste razão à Defesa no
que diz respeito ao mérito recursal.
A lei penal militar descreve o crime de desacato a militar nos seguintes termos:
Desacato a militar
7000074-05.2024.7.00.0000
40001363434 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em
razão dela:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.
Em suma, a Exordial Acusatória narra que, no dia 6/4/2021, no Posto de
Geração de Direitos, da Seção de Inativos e Pensionistas da 1ª Região Militar, a civil
TEREZA CRISTINA CARVALHAL FERREIRA, agindo com vontade livre e consciente,
desacatou, por meio de palavras ofensivas e depreciativas, ditas em tom de voz elevado e
mediante gesto físico agressivo, a então 1º Tenente ELAINE CHRISTINA BORGES
GONÇALVES, que estava no exercício de suas atribuições na referida repartição militar.
O conjunto probatório produzido no Inquérito e, em especial, na fase processual
é firme em confirmar a autoria e a materialidade delitivas, não restando dúvidas que a
Acusada desacatou a então 1º Tenente ELAINE CHRISTINA BORGES GONÇALVES, que
estava no exercício de sua função no Posto de Geração de Direitos, da Seção de Inativos e
Pensionistas da 1ª Região Militar.
Nesse sentido, é válido transcrever da Sentença os seguintes trechos das oitivas
colhidas em Juízo, in verbis:
“A ofendida ELAINE CHRISTINA BORGES GONÇALVES, disse, em síntese, ‘que
em 06 Abr 21, possuía sete anos e alguns meses de serviço militar e sempre trabalhou no
Serviço de Inativos e Pensionistas (SIP) da 1ª Região Militar do Exército; que na referida
seção sempre exerceu a função de atendimento ao público; que acredita ter sido uma pessoa
experiente no atendimento ao público; que no dia dos fatos a acusada TEREZA
CRISTINA estava sendo atendida pela Sgt VANESSA AZEVEDO; que estava atendendo uma
outra pessoa na ocasião, a Senhora CLAUDIA, que estava acompanhada do
senhor WESLEY; [...]; que a depoente tinha contato visual com a mesa da VANESSA; que a
própria Sgt VANESSA solicitou auxílio da ofendida tendo em vista que a acusada, a
senhora TEREZA, não estava entendendo o que ela estava lhe dizendo; que então num
primeiro momento, a Sgt VANESSA solicitou ajuda da depoente dizendo que TEREZA não
havia trazido sua identidade; que a depoente, à relativa distância, para não interromper o seu
atendimento, tentou explicar sobre a necessidade da identidade e mesmo
assim TEREZA continuou recalcitrante quanto à informação, de que a carteira de identidade
deveria ser apresentada; que num segundo momento, a depoente levantou-se e foi em direção
a mesa de VANESSA, a pedido dessa graduada, para tentar fazer com
que TEREZA entendesse que não era uma questão pessoal e sim o cumprimento de normas
técnicas atinentes ao serviço; que nunca tinha visto TEREZA antes; que após explicar sobre a
necessidade de apresentação da carteira de identidade original, TEREZA continuou
retrucando, dizendo que iria dar entrada no processo assim mesmo e a depoente informou-lhe
que não iria, que existe um regulamento a ser seguido, e que no caso o procedimento era
reagendar o atendimento e trazer a documentação no dia previsto; que TEREZA não aceitou
e começou a se exaltar utilizando palavras duras; que a depoente tentou manter o controle,
quando então buscou auxílio ao Capitão RONALD, que no dia dos fatos estava respondendo
pela Seção; que mesmo assim ela continuou usando palavras como ‘você é metidinha’; que a
acusada continuava exaltada, utilizando palavras de baixo calão e humilhando a depoente na
frente de seus subordinados; que em certo momento a depoente disse à acusada TEREZA que
iria relatar ao capitão, quando então TEREZA se ‘descompensou’, descontrolou-se de tal
maneira que chegou ao ponto de tentar agredi-la, indo para cima da depoente, o referido
capitão interveio, mas mesmo assim, TEREZA conseguiu pegar em sua mão; que a acusada
deixou sua mão (da depoente) vermelha, quando então o Capitão RONALD interviu em sua
frente; que nesse momento a acusada disse que ‘iria dar na cara’ dela, depoente; que a
acusada tentou agredir fisicamente a depoente; que as palavras depreciativas à função da
depoente enquanto militar foram: ‘metidinha’, ‘que só porque usava fardinha, tá pensando o
7000074-05.2024.7.00.0000
40001363434 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quê?’, ‘que a fardinha não era nada’, ‘que podia descer o General que fosse que não iria dar
em nada’; que nos oito anos em que trabalhou no Exército não passou por algum outro tipo de
desgaste e desrespeito igual a esse; [...]; que acredita que TEREZA apresentou uma cópia
simples da carteira de identidade do marido; que antes desses fatos, a depoente
atendeu TEREZA CRISTINA para o processo administrativo de solicitação de pensão e não
houve nenhum contratempo, porém pela quantidade de pessoas que atendia, não se recordava
da acusada; que entende que no dia dos fatos a pretensão da acusada não foi acolhida e ela
não aceitou e decidiu se exaltar e fazer um escândalo na sessão, a ponto de interferir tanto no
posto em que ocorreram os fatos como no posto vizinho; que no momento em
que TEREZA estava exaltada pediu para que mantivesse a calma, porém no instante em que
ela pegou sua mão e segurou, e após se desvencilhar, a Sgt VANESSA, a pedido do referido
capitão, levou a depoente ao refeitório; que ali a depoente ficou bem abalada
emocionalmente, chorou e ficou trêmula e com a mão avermelhada; que o fato atrapalhou o
atendimento prestado a Sra. CLAUDIA; que depois TEREZA ainda ficou aos berros ainda,
repetindo por diversas vezes as aludidas palavras ofensivas e depreciativas; que ficou a ponto
de ser agredida fisicamente; que houve gravação do episódio em áudio e que tudo começou
por TEREZA; que a acusada queria que o processo administrativo fosse montado da forma
que ela, acusada, quisesse e diante da negativa pelas militares, começou a se exaltar,
desacatando, utilizando palavras de baixo calão ao ponto de partir para agressão física.’
(evento 23, DOC2, evento 23, DOC3, evento 23, DOC4, evento 23, DOC5).
A primeira testemunha arrolada pela Ministério Público Militar, VANESSA DE OLIVEIRA
DA SILVA AZEVEDO, disse, em síntese, ‘que no dia dos fatos, em 06 Abr 21, estava
realizando atendimentos no posto de geração de direitos do Serviço de Inativos e Pensionistas
da 1ª Região Militar do Exército, com base em uma lista, e em certo momento, chamou a
acusada TEREZA CRISTINA para ser atendida; que prestou informações a ela sobre o
processo de concessão do benefício de auxílio-funeral com amparo em protocolo; que
solicitou alguns documentos necessários para dar início ao processo administrativo, sendo
que um desses documentos a acusada não portava na ocasião, qual seja a cédula de
identidade do falecido, um dos documentos necessários para inserir no referido processo; que
ao informar à acusada que precisaria apresentar a referida identidade, ela, acusada, alterou-
se; que então a depoente pediu para ela se acalmar, pois iria falar com a pessoa que no
momento, no setor, era graduada, a Tenente ELAINE; que então se reportou à
Tenente ELAINE para obter autorização com vistas a continuar com o processo
administrativo mesmo sem a acusada não tendo o referido documento; que chamou a
Tenente ELAINE à sua mesa para ela poder conduzir a situação; que a referida oficial tentou
explicar, porém a acusada TEREZA estava muito alterada, não permitia que explicassem a
ela qual seria o procedimento, dizendo apenas que ninguém tinha informado a ela sobre esse
documento e começou a gritar e alterar-se e a Tenente ELAINE tentava acalmá-la para tentar
resolver a solicitação; que TEREZA manteve-se alterada e então a referida tenente foi
chamar o Capitão RONALD, que estava respondendo pela chefia do posto, para poder tomar
as providências; que no momento em que a referida tenente foi falar com o citado capitão
para explicar a situação, a acusada começou a gritar e a dizer que ‘farda não iria segurar
ela’, que ‘podia descer o General’, que ‘a fardinha não assustava’; que a
Tenente ELAINE pediu a ela se compor porque estava num ambiente militar; que então a
acusada alterou-se, levantou-se, e o Capitão RONALD entrou na frente; que ao ver da
depoente, pareceu que a acusada desferiu um tapa na mão da Tenente ELAINE, sendo certo
que o tapa não chegou a pegar no restante do corpo porque nesse momento o referido oficial
se colocou no meio; que então a depoente levou a Tenente ELAINE para a copa com vistas a
acalmá-la; que a acusada não permitiu que as militares explicassem o procedimento
necessário, por estar sempre alterada; que o auxílio funeral era mais uma seção dentro da
Seção de Inativos e Pensionistas e mesmo que tivesse um cópia autenticada ou digitalizada na
pasta de habilitação à pensão militar, seria necessária uma autorização para isso; que em
todos os processos a intenção era ajudar o usuário; mas que devido o comportamento
inadequado da acusada, não foi possível realizar o rastreio desse identidade original; que
trabalhou por 07 (sete) anos no auxílio-funeral e nunca viu algo semelhante; em todas as
hipóteses que presenciou sempre foram contornadas; que foi a situação mais desconfortável
que presenciou; que a Ten ELAINE ficou muito emocionada pela situação; que foi preciso
7000074-05.2024.7.00.0000
40001363434 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acalmá-la; que levou a ofendida para uma copa para beber uma água; que como é um pessoa
de pele muito branca, que logo ficou vermelha e quase chorando vendo aquela situação; [...];
que foi realizado os procedimentos necessários para auxiliar a Senhora TEREZA, porém
como a acusada encontrava-se alterada desde o início, impossibilitaram tal feito; que acusada
começou a proferir xingamentos, notadamente, sobre as fardas dos militares, tais como: ‘essa
fardinha’; ‘Pode descer o General que for’; ‘Vou fazer o meu processo’;que não foi possível
verificar a pasta de habilitação à pensão militar, pois a acusada não permitiu que isso
ocorresse; [...]’ (evento 23, DOC6, evento 23, DOC7);
A segunda testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar CLAUDIA VALÉRIA
RAMOS, disse, em síntese, que no dia 06 Abr 21, a depoente estava no posto de geração de
direitos do Serviço de Inativos e Pensionistas da 1ª Região Militar do Exército, sendo atendida
pela Tenente ELAINE, para dar entrada em sua pensão; que estava acompanhada
de WESLEY; que quando começou o problema na mesa ao lado, a acusada TEREZA dizia
que não queria levar a documentação e que não iria agendar de novo; que
então TEREZA começou a agredir as militares Tenente ELAINE e Sargento VANESSA com
palavras; que o atendimento à testemunha, que havia iniciado, foi interrompido por essa
razão; que a Tenente ELAINE levantou-se para ajudar a Sargento VANESSA e explicar à
acusada que teria que levar a documentação e agendar de novo; que a acusada teria dito que
as militares eram ‘um monte de incompetente’; que a Tenente ELAINE teve que sair da sala
pois ficou tão nervosa; que a acusada chegou até a bater no braço da referida tenente; que a
Tenente ELAINE falou direito e com calma com TEREZA e a acusada não quis entender e
estava muito exaltada e estava irredutível; [...]; que a Sargento que estava no atendimento a
acusada solicitou ajuda à Ten ELAINE; que a Ten ELAINE levantou-se para explicar à
senhora TEREZA, que começou a agredir a todos que estavam na sala, inclusive a
Ten ELAINE; que depois da discussão, a Tenente ELAINE voltou para atender a
testemunha e seu benefício foi concedido; que viu que a senhora TEREZA estava errada,
muito exaltada, e as militares estavam agindo com educação; que em certo momento, a
Tenente ELAINE disse a acusada que ela estava desacatando a autoridade militar e a
acusada teria dito ‘não quero saber’, que ‘podia vir o Papa e quem quisesse’; que a acusada
deixou a Tenente ELAINE nervosa e recusava-se a baixar o tom de voz; que mesmo a acusada
sendo orientada sobre a falta de documentos, persistiu dizendo que não ira levar a
documentação faltante’ (evento 23, DOC8).
A terceira testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar WESLEY JEAN BOTELHO
DA COSTA, disse, em síntese, ‘que no dia dos fatos, a testemunha estava acompanhando a
senhora CLAUDIA VALERIA no posto de geração de direitos da Seção de Inativos e
Pensionistas da 1ª Região Militar do Exército, em atendimento com a Tenente ELAINE; que a
acusada TEREZA já demonstrava alteração desde o lado de fora do local de atendimento,
falando palavrões; que ao entrar na sala, a acusada demonstrou falta de respeito e proferiu
palavrões contra Ten ELAINE; que a testemunha colocou o celular na mesa para gravar o
áudio do ambiente para ter entendimento do que foi passado, quando a pensão da
senhora CLAUDIA iria sair; que a gravação do áudio captou a voz de TEREZA proferindo
palavras desrespeitosas à militar; que o depoente conseguia ouvir a acusada em atendimento
com a Sargento VANESSA; que nessa ocasião a acusada estava bem alterada; que o depoente
e CLAUDIA estavam do lado delas; que a acusada disse que no prédio onde morava havia
Coronel, Capitão, e que ela era a ‘bam bam bam’; que pelo áudio da gravação, é possível ter
noção do que ocorreu de fato; que viu a Tenente ELAINE deixando de atender a
senhora CLAUDIA para prestar auxílio à Sargento VANESSA no atendimento com a
acusada, a qual estava muito alterada, xingando, gritando, dizendo que não tinha medo de
ninguém, que estava cansada de ir ‘naquela bosta’; que a acusada xingou a
Tenente ELAINE de ‘safada’, mandou ‘se fuder’, disse que era ‘filha da puta’; que na
gravação do áudio é possível comprovar esses fatos; que ouviu as frases ‘daria na sua cara’,
‘você é muito folgada’, ‘quem você pensa que é com essa fardinha’, ‘pode descer o general
que vou falar da mesma forma’, ditas pela acusada à referida tenente; que viu a acusada
empurrou a Tenente ELAINE pelo braço; que não viu a referida tenente dar motivo para que
a acusada se alterasse; que a acusada já estava alterada desde antes do atendimento pela
Sargento VANESSA; que a Tenente ELAINE, de forma educada, pediu para a acusada se
7000074-05.2024.7.00.0000
40001363434 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conter e abaixar o tom de voz porque ela não estava no lugar para isso; que o fato gerou
constrangimento a todos ali; que depois de sair para tomar um copo de água,
Tenente ELAINE retornou para atender CLAUDIA e o depoente, e estava um pouco abalada
ainda; que pediu para a ofendida ficar calma pois a acusada tentou agredi-la pelo braço’
(evento 23, DOC9).
A acusada, a senhora TEREZA CRISTINA CARVALHAL FERREIRA, afirmou, em
síntese, ‘que no dia dos fatos, chegou ao posto de geração de direitos do Serviço de Inativos e
Pensionistas da 1ª Região Militar do Exército, sem prévio agendamento, e que um amigo de
seu filho conseguiu encaixe para ela; que até então ficou quatro meses sem receber sua
pensão; que foi buscar o deferimento do auxílio-funeral; que anteriormente havia
comparecido na SIP em Realengo e neste local a orientaram a comparecer na Seção de
Inativos e Pensionistas da 1ª Região Militar do Exército no Centro/RJ para resolver o auxílio-
funeral; que orientaram a interroganda a não levar a identidade original de seu ex-marido e
sim uma cópia autenticada; que chegou no Exército e ficou aguardando ser atendida desde as
7 da manhã; que recebeu a informação da Tenente ELAINE que deveria levar o documento de
identidade original de seu falecido cônjuge; que a acusada disse a Sargento VANESSA que
havia sido orientada a não levar mas que no dia seguinte traria o documento;
que VANESSA chamou a Ten ELAINE; que a acusada então disse ‘por favor, amanhã eu
volto aqui’; que a Tenente disse o seguinte ‘a senhora tem que entender que aqui a gente não
quebra galho de ninguém, aqui todo mundo é agendado’; que a Tenente disse que ‘estou
mandando você dizer qual militar que providenciou o encaixe’; que a acusada disse ‘você
manda em quem quiser, em mim você não manda’; que então a acusada começou a ficar
nervosa e juntou seus documentos para sair; que a Ten ELAINE disse ‘senta aí eu não mandei
a senhora se retirar’, ‘a senhora vai ter que dizer quem é o militar’; que a oficial começou a
gritar com a acusada, que também gritou com a militar; que a Tenente disse à acusada: ‘a
senhora é abusada, esteja presa’; que então a acusada esticou os braços e disse ‘me prenda
então’; que posteriormente a Tenente ELAINE retornou com o Capitão RONALD dizendo ‘é
essa aí’; que a acusada então disse: ‘essa aí não, tenho nome, você me respeita’; que em
seguida a referida tenente se retirou por ordem do Capitão e logo depois a interroganda; que
não disse palavras de baixo calão; que a Tenente ELAINE teria sugerido que a acusada teria
oferecido algum dinheiro ou outro favor para que alguém a encaixasse (a acusada) na fila
para atendimento; que então se sentiu ofendida moralmente; que disse que a
Ten ELAINE estava lhe ofendendo, desrespeitando; que a oficial teria lhe desafiado com as
palavras ‘você vai me bater?’; que então se deu uma discussão calorosa; que se recusou a
dizer quem providenciou o encaixe; que sempre foi tratada de forma discordial pelas referidas
militares nas duas vezes que compareceu.’ (evento 45, DOC1).”
(Grifos no original.)
A prova oral colhida em Juízo, coesa e harmônica, comprova a autoria e a
materialidade delitivas, não deixando margem a dúvida quanto ao fato de a Apelante ter
incorrido no crime imputado na Denúncia (desacato a militar), pois, como explicitado na
Sentença recorrida, “a acusada, de maneira agressiva, reagiu de forma desproporcional,
desrespeitosa e desafiadora para com os militares que realizavam o atendimento ao público
no Posto da Seção de Inativos e Pensionistas da 1ª Região Militar, constrangendo a todos ao
seu redor”.
O tipo penal militar em tela visa proteger o respeito à dignidade da função de
natureza militar, bem como garantir o prestígio e a autoridade do militar no exercício da
atividade. Daí a necessidade da especial proteção ao bem jurídico tutelado, a fim de que o
exercício da função militar não seja prejudicado.
7000074-05.2024.7.00.0000
40001363434 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme esclarece a doutrina, o delito de desacato a militar “só admite a
forma dolosa, ou seja, a intenção, a vontade livre e consciente de menoscabar aquele que se
sabe ser militar em função ou em razão dessa função” e se consuma “com a prática de
qualquer ato que se traduza em desacato, seja palavra, seja escrito, gesto etc., ainda que o
militar não se sinta aviltado” (Neves, Cícero Robson Coimbra; Streifinger, Marcello. Manual
de Direito Penal Militar. 4. ed. – São Paulo: Saraiva, 2014; p. 1419/1420).
Célio Lobão (Direito Penal Militar, 3. ed. atualizada. Brasília Jurídica, 2006. p.
509/511), analisando os elementos do tipo penal previsto no art. 299 do CPM, ensina que:
“(...) O objetivo da tutela penal, em geral, é a ordem administrativa castrense e, em particular,
segundo lição de Heleno Fragoso, o interesse em garantir o prestígio dos agentes das
instituições militares ‘e o respeito devido à dignidade de sua função, tendo-se em vista que a
ofensa que lhes é irrogada, em sua presença, no exercício de sua atividade funcional ou em
razão dela, atinge a própria administração’ militar.
(...)
A ação incriminada é desacatar, que consiste na falta de acatamento, no ultraje, no insulto, na
ofensa moral, atingindo a dignidade, respeitabilidade, decoro, decência, honra e pundonor do
militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela. Desnecessário saber se o
militar sentiu-se ou não ofendido.
(...)
O desacato a militar no exercício de função de natureza militar dispensa a motivação, (...)”.
No que concerne à caracterização do elemento subjetivo do tipo, não prospera a
tese defensiva no sentido de que a Apelante não agiu com o dolo específico necessário à
configuração do crime de desacato, eis que, já muito abalada emocionalmente pela grande
perda vivenciada, teria tão somente reagido ao tratamento desrespeitoso recebido, bem como
aos obstáculos criados para a conclusão do seu atendimento.
Em que pesem as declarações prestadas em Juízo pela Acusada, no sentido de
que foi a Ten ELAINE quem a tratou de forma desrespeitosa, desafiadora e não cordial, tal
narrativa restou isolada do arcabouço probatório. Em relação à versão apresentada pela
Acusada em Juízo, bem frisou o MPM, em suas Alegações Escritas, que, in verbis:
“A versão apresentada pela acusada, de que não irrogou ofensas e que tão somente revidou
gritos, não merece crédito e é desmentida pelo que elementos de prova carreados aos autos.
A uma, porque segundo os depoimentos da militar ofendida e das testemunhas inquiridas em
juízo, ao ser orientada a trazer a documentação correta, a acusada passou a se comportar
com agressividade, hostilidade e desrespeito com a Tenente ELAINE, humilhando-a em razão
de suas funções com dizeres ‘metidinha’, ‘safada’, ‘folgada’ e ‘fardinha’, chegando a agredi-
la fisicamente com um tapa na mão.
A duas, pelo teor do áudio gravado no ambiente no dia dos fatos, depreende-se que a Tenente
ELAINE tentou explicar o procedimento correto para a obtenção do auxílio-funeral, sendo que
a acusada recusa-se a acatar tal orientação, exaltando-se a ponto de gritar, desafiar a militar
e causar todo um transtorno na repartição.
7000074-05.2024.7.00.0000
40001363434 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A três, a versão de que não desrespeitou a referida oficial não foi comprovada nos autos, o
que poderia ser feito, por exemplo, mediante mera produção de prova testemunhal, ônus
processual que incumbe à defesa, que não foi minimamente demonstrado nos autos.
Assim, o acervo probatório não deixa dúvidas de que TEREZA agiu com inequívoca intenção
de ofender, humilhar e menosprezar o trabalho realizada pela então oficial do Exército,
visando a deprimir-lhe a autoridade por meio de xingamentos, palavras de desprezo e tapa,
pelo que a condenação é de rigor.
Portanto, as provas produzidas evidenciam que a acusada, pessoa plenamente imputável, agiu
com plena consciência e vontade ao praticar os atos narrados na denúncia, sendo certo que
lhe era exigível conduta diversa, não havendo nos autos qualquer circunstância capaz de
excluir o crime ou isentá-la de pena.”
De fato, as provas contidas nos autos demonstram que a Sra. TEREZA, com
vontade livre e consciente, agiu de maneira agressiva, desrespeitosa e desafiadora, ao proferir
ofensas e desferir um tapa na mão da então Tenente ELAINE CHRISTINA BORGES
GONÇALVES, incorrendo em desacato contra a referida militar, que estava no exercício de
suas funções no Posto de Geração de Direitos da Seção de Inativos e Pensionistas da 1ª
Região Militar.
As ofensas dirigidas à militar, no exercício de função de natureza militar, por
meio das expressões mencionadas na prova oral colhida em Juízo, tais como “metidinha”,
“essa fardinha”, “pode descer o General”, “podia vir o Papa e quem quisesse”, demonstram
a clara intenção de menoscabar a militar do Exército, atingindo a própria dignidade da função
militar por ela exercida. Conclui-se, portanto, que a Acusada agiu dolosamente, diante do
inegável propósito de insultar a Tenente que, sabidamente, encontrava-se no exercício de
função de natureza militar.
Nesse exato sentido, trago à colação os seguintes excertos da Sentença
Recorrida, que adoto como razões adicionais de decidir:
“Os xingamentos e comportamentos proferidos pela acusada foram claros, violando a
autoridade dos militares, em particular da ofendida, Ten ELAINE, que na época dos fatos era
a militar mais antiga presente na área reservada para o atendimento público, a qual, segundo
os relatos, demonstrou responsabilidade e parcimônia em tentar solucionar o referido
impasse, o que não se mostrou possível diante da atitude impulsiva e descontrolada por parte
da senhora TEREZA.
É notório que as pessoas que se dirigem ao Posto de atendimento de geração de direitos para
obtenção de pensão militar e/ou auxílio-funeral estão sensibilizadas pela perda do familiar
querido, sendo levadas pela comoção e tristeza, ainda mais quando o processo de habilitação
perdura por meses.
Mas, no presente caso, a acusada foi além da emoção e da descortesia, deixando claro que
sua intenção era diminuir a autoridade de quem a abordou, desmerecendo o papel
desempenhado pelos agentes militares e pela própria instituição que eles representam.”
Resta evidenciado, portanto, que a conduta da Apelante violou gravemente os
bens jurídicos tutelados pelo tipo penal previsto no art. 299 do CPM, abalando o prestígio e a
dignidade da função militar, em prejuízo do normal funcionamento da Instituição e da
atividade castrense.
7000074-05.2024.7.00.0000
40001363434 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em casos desse jaez, a Jurisprudência desta Corte Castrense é firme quanto ao
reconhecimento da prática delitiva em questão, como é possível observar nos seguintes
Arestos:
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO
CPM. [...]. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
IMPROCEDÊNCIA.
ÂNIMO
CALMO
E
REFLETIDO.
DESNECESSIDADE. [...]. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas nos
autos, conforme se extrai da prova oral produzida no curso da instrução processual. Ao
proferir as ofensas, o acusado, de forma voluntária e consciente, desacatou sentinelas em
serviço, inexistindo nos autos qualquer elemento que exclua sua responsabilidade, ou mesmo
que justifique sua conduta a ponto de torná-la atípica. O entendimento desta Corte Militar
segue no sentido contrário à necessidade do estado de ânimo calmo e tranquilo do agente
para configurar o elemento subjetivo do crime de desacato. [...]. Apelo conhecido e provido.
Declarada extinta a punibilidade, de ofício, pelo advento da prescrição na modalidade
retroativa. Decisão unânime.”
(Apelação nº 7000198-56.2022.7.00.0000. Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 8/8/2022).
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INJÚRIA. ART. 216 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. [...].
DESACATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÂNIMO CALMO E
REFLETIDO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. [...]. O núcleo da conduta no crime de
desacato a militar previsto no art. 299 do Código Penal Militar é ‘desacatar’, ou seja, faltar
com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecer, menoscabar, afrontar a autoridade
do militar em função de natureza militar. Embora a Acusada tenha negado a prática delituosa
em seu depoimento colhido em Juízo, os elementos de prova encartados nos autos demonstram
claramente a ocorrência do delito. Além disso, para a configuração do delito não se exige que
o agente atue com ânimo calmo e refletido, pois, geralmente, a conduta é praticada em
situações de alteração psicológica, agindo o agente impulsionado por sentimentos de raiva,
ódio ou rancor, caracterizando-se o elemento subjetivo pelo dolo consistente na vontade livre
e consciente de ofender ou desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo. Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.”
(Apelação nº 7000867-80.2020.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk
De Aquino. Julgamento: 2/8/2021).
Destarte, a autoria, a materialidade e o dolo restaram demonstrados, não
havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, de maneira que se impõe a
manutenção da condenação.
Os pedidos subsidiários de fixação da pena no mínimo legal e de suspensão
condicional da pena mostram-se prejudicados, tendo em vista que já foram atendidos pela
Sentença recorrida.
O pleito de aplicação da “redução máxima prevista no art. 30, II, do CPM,” é
incabível no presente caso, pois não se trata de crime tentado, como supõe a Defesa, mas sim
de delito consumado.
A esse respeito, vale lembrar que o crime de desacato é de natureza instantânea,
cuja consumação se dá com a ofensa irrogada contra o militar em função de natureza militar
ou em razão dela.
7000074-05.2024.7.00.0000
40001363434 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo defensivo, para
manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363434v3 e do código CRC 8f49bf32.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 14/8/2024, às 17:20:43
7000074-05.2024.7.00.0000
40001363434 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR